Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-10.2019.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000315-10.2019.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO PACOLA - CPF: 022.767.041-87 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – CONFIGURADOROS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MANTER A SENTENÇA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

2. De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

3. Embargos de Declaração Acolhidos com Efeitos Infringentes, para negar Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSE ARNALDO PACOLA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1000315-10.2019.8.11.0019, reformando a sentença para afastar a prescrição intercorrente, negando acolhimento à exceção de pré-executividade (Id: 165268191).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em contradição ao afastar a prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 167019173).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 169449164), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSE ARNALDO PACOLA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que tem razão a parte Embargante.

Isso porque, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo.

Por isto, em atenção a estes princípios que, em cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

Com efeito, no procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também, há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança.

A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples e didática, porém muito importante para o caso, tem-se que
a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
.

Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

Na hipótese, o magistrado Singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração em análise, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No presente feito, a dívida foi gerada em decorrência de infração ambiental,
que foi apurada nos autos de infração no 51752/2005, como já esboçado, lavrado em 19/04/2005 (ID 52821523), que foi mantido por meio de decisão homologada em 01/12/2014, ou seja, entre essas datas decorreram, aproximadamente, 9 (nove) anos e 7 (sete) meses, ultrapassando o estipulado pelo Decreto no 20.910/32.
(...)O processo administrativo resta, portanto,
prescrito, pelos motivos retro elencados.
Exponho, por fim, que o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal firma o seguinte: [...] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Assim, como a demora aproximada de 9 (nove) anos e 7 (sete) meses para a conclusão do processo administrativo decorreu exclusivamente por desídia da Fazenda Pública Estadual, concluo que ela foi contra o referido inciso, sendo que os autos ficaram paralisados sem qualquer decisão do órgão administrativo durante anos, devendo, assim, ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, neste caso.
(...) Assim, conclui-se que houve o transcurso do lapso prescricional, pois da data do término da suspensão do processo administrativo pelo prazo de 15 (quinze) dias para que a defesa saneasse o vício existente, regularizando a representação processual (decisão datada de 15/05/2007), passaram-se muito mais de 5 (cinco) anos até a solução do processo administrativo (01/12/2014), documentos esses acostado pelo excipiente, e que não foram contestados pelo excepto. Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta por JOSE ARNALDO PACOLA, para DECLARAR PRESCRITOS o crédito exequendo e, ato contínuo, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal com fundamento no artigo 156, inciso V do CTN e 924, inciso V, do novo Código de Processo Civil. (...)”
(destaquei)

No caso, de fato, como bem decidiu o magistrado Singular, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva.

Assim, considerando
a data em que Processo Administrativo foi finalizado – 01/12/2014, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época,
conforme consignado pelo magistrado singular.

Outrossim, tem-se que,
embora no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deva ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932,
na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos é esta que deve ser aplicada.

No caso, o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
. Logo,
de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput),
sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Sobre a necessidade de reconhecer a falta de razoabilidade da Administração em demandar anos para apurar uma infração ambiental, tem-se os seguintes precedentes (inclusive de minha relatoria), ainda que se trate de prescrição punitiva, na modalidade intercorrente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum
”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA
– APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente
, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000666-73.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (destaquei)

Consigne-se que
o entendimento deste Relator não é negando aplicabilidade do Decreto Federal n. 20.910/1932
, mesmo porque no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos nele estabelecido. Todavia, impõe uma nova visão sobre o instituto da prescrição em matéria ambiental, para entender que,
inobstante a vigência deste decreto, uma vez que o Estado editou norma específica (Decreto Estadual n. 1.986/2013) e estabeleceu nela disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, esta deve ser a norma aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.
Aliás, sobre a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, para fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujo processo administrativo ainda estava em curso, quando da entrada em vigor, cito o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013
– APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.
(N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

Verifica-se, pois, que é inconteste a ocorrência da prescrição quinquenal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão,
NEGANDO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
reconhecendo a prescrição quinquenal
e
mantendo a sentença ora combatida
.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos
honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023